Tribunal: TJBA
Processo: 8023682-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023682-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
NIVALDO JOSE DE SANTANA

APELADO: ADRIANA CARNEIRO NOCA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL ANTERIOR. ERRO MATERIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Julgamento virtual inicialmente realizado nulo por erro material na vinculação de voto e ementa de processo diverso. Necessidade de novo julgamento.

2. Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais.

3. Recurso com alegações de contradição na valoração da prova, pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Verificar se houve erro material no Julgamento virtual dos Embargos Declaratórios por erro material na vinculação de voto e ementa de processo diverso

5) Em havendo nulidade do julgamento,
saber se a decisão colegiada incorreu em contradições internas quanto à valoração das provas apresentadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Constatada a anexação de voto e ementa que não dizem respeito ao processo submetido à apreciação do órgão julgador, impõe-se a anulação do julgamento virtual dos embargos de declaração realizado no período de 13/05/2025 a 20/05/2025, procedendo-se a novo julgamento.

6. O art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza os embargos de declaração para sanar contradição interna da decisão.

7. A contradição que justifica o manejo dos embargos é aquela existente no próprio corpo da decisão, entre fundamentos que se revelem inconciliáveis entre si.

8. As alegações da embargante versam sobre pretenso erro na apreciação de provas (fotos, áudio e comprovantes de despesas), o que não configura contradição interna, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento.

9. O recurso integrativo não se presta à revisão do mérito da decisão nem à rediscussão da valoração da prova.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar que a contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna ao julgado, não abrangendo dissenso entre este e as provas dos autos.

11. No tocante ao prequestionamento, este só é cabível quando verificada omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que não se configurou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

12. Declara a nulidade do julgamento virtual dos embargos de declaração realizado no período de 13/05/2025 a 20/05/2025 e, reapreciando o mérito, conhecem-se e rejeitam-se os Embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 1.022, incisos I e II; art. 1.023; art. 1.026, § 2º; art. 219; art. 330, § 1º, III.

Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXVII e LIV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/08/2017, DJe 22/08/2017.

STJ, AgRg no Ag 355.822/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2006, DJ 28.08.2006, p. 252.

STJ, REsp 11.465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo (referido).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023682-29.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA e como embargada ADRIANA CARNEIRO NOCA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.